Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-05.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002187-05.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[DEVACIR APARECIDO MACEDO - CPF: 318.474.801-44 (APELANTE), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA CONTRA FEBRE AFTOSA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE AQUISIÇÃO DA VACINA NO PRAZO FIXADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO ESTATAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por DEVACIR APARECIDO MACEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de indenização por danos morais, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa no 20191712633 e afastando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a penalidade imposta pelo INDEA/MT ao apelante por suposta omissão na vacinação obrigatória de seu rebanho contra febre aftosa foi aplicada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se a execução fiscal que resultou no bloqueio de valores em conta bancária do apelante configura ato ilícito estatal ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O poder de polícia administrativa faculta ao Estado a imposição de restrições e sanções para garantir a ordem pública e a proteção da coletividade, desde que observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

2.

A Lei Estadual no 7.138/1999 disciplina a vacinação obrigatória contra febre aftosa no Estado de Mato Grosso, estabelecendo prazos para a aquisição e aplicação do imunizante, cuja inobservância enseja a imposição de penalidades.

3.

O último dia para aquisição da vacina, 30/11/2014, recaiu sobre um domingo, dia em que os estabelecimentos comerciais estavam fechados, o que, nos termos do artigo 132, §1o, do Código Civil, acarreta a prorrogação automática do prazo para o primeiro dia útil subsequente (01/12/2014).

4.

O INDEA/MT teve ciência prévia da impossibilidade de aquisição da vacina na data fixada, autorizou a compra no dia útil seguinte e acompanhou a aplicação da vacina em 04/12/2014, evidenciando que a obrigação sanitária foi cumprida dentro de um prazo razoável e com anuência da própria fiscalização.

5.

O princípio da razoabilidade impõe que a atividade sancionadora da Administração seja exercida de maneira proporcional, sendo ilegítima a manutenção de penalidade quando há inequívoca comprovação do cumprimento da obrigação de forma tempestiva e com respaldo do órgão fiscalizador.

6.

A simples instauração de execução fiscal e o consequente bloqueio de valores não configuram ato ilícito estatal passível de indenização por danos morais, pois decorrem de ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e regularidade, posteriormente desconstituído por meio de decisão judicial.

7.

A ausência de comprovação de conduta abusiva ou arbitrária do Estado impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prorrogação automática de prazo fixado pela Administração Pública para aquisição de vacina obrigatória, quando o termo final recai em dia não útil, afasta a infração administrativa, desde que demonstrada a impossibilidade material de cumprimento e o posterior atendimento da obrigação dentro de período razoável.

2.

A imposição de sanção administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedado o excesso punitivo quando a infração imputada ao administrado é afastada por circunstância justificável.

3.

A execução fiscal regularmente instaurada, sem demonstração de abuso ou ilegalidade, não configura ato ilícito estatal ensejador de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CTN, art. 78; CC, art. 132, §1o; Lei estadual no 7.138/1999.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível n. 1002187-05.2024.8.11.0013, interposto por DEVACIR APARECIDO MACEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO e manteve a validade da Certidão de Dívida Ativa no 20191712633, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, que é de R$ 182.540,48 (cento e oitenta e dois mil quinhentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos).

A controvérsia teve origem na autuação imposta pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT), que lavrou o Auto de Infração no 68065, posteriormente inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 20191712633, sob a alegação de que o autor não vacinou seu rebanho bovino contra febre aftosa no prazo regulamentar. O apelante sustenta que houve impossibilidade material de cumprir a exigência dentro do prazo estabelecido, pois o último dia para aquisição da vacina foi 30/11/2014, um domingo, quando os estabelecimentos comerciais estavam fechados. Assim, compareceu ao INDEA/MT no dia 01/12/2014 para relatar a situação, obteve autorização para aquisição e aplicação da vacina e procedeu à imunização de seus animais no dia 04/12/2014, com acompanhamento de fiscais do órgão.

Na ação anulatória DEVACIR APARECIDO MACEDO pleiteou a anulação da autuação, argumentando que a vacinação foi realizada dentro do prazo legal, considerando a prorrogação prevista no artigo 132, §1o, do Código Civil, que determina que prazos vencidos em dias não úteis sejam automaticamente estendidos para o próximo dia útil. Alegou, ainda, a ocorrência de vícios insanáveis no processo administrativo, sustentando que não lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa. Além disso, requereu indenização por danos morais, afirmando que sofreu bloqueio de valores em sua conta bancária em razão da execução fiscal promovida pelo Estado.

O Estado de Mato Grosso, em contestação, defendeu a legalidade da autuação, sustentando que o prazo para vacinação era de conhecimento do autor e que o descumprimento da norma ensejou a penalidade prevista em lei. Destacou que o auto de infração foi lavrado em conformidade com a Lei estadual no 7.138/1999, que disciplina a sanidade animal, e que o processo administrativo respeitou o devido processo legal, uma vez que o autor foi devidamente notificado, mas não apresentou defesa administrativa. Argumentou, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e que o autor não produziu provas que infirmassem essa presunção. No tocante ao pedido de indenização, reiterou que a execução fiscal e o bloqueio de valores são decorrentes de procedimento regular, não configurando abuso de direito por parte da Administração Pública. Diante disso, requereu o desprovimento do recurso e a integral manutenção da decisão de primeiro grau.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, concluiu que não houve irregularidade na condução do processo administrativo e que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente respeitados, uma vez que o autor foi formalmente notificado, mas permaneceu inerte. Considerou que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e que a vacinação realizada fora do prazo justifica a autuação e a consequente imposição da multa. No que concerne ao pedido de indenização por danos morais o togado singular afastou a pretensão autoral, sob o fundamento de que não houve comprovação de conduta abusiva por parte do Estado, sendo a cobrança decorrente de um crédito regularmente constituído.

Inconformado, o autor interpôs apelação reiterando os argumentos da petição inicial e reafirmando que a autuação foi desarrazoada e desproporcional, uma vez que não se opôs ao cumprimento da obrigação sanitária e que a vacinação foi realizada e acompanhada pelos fiscais do órgão dentro do prazo prorrogado. Depreca, ao final, pelo provimento do recurso (Id. 268646252).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 268646265).

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei (Id. 268701292).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela ausência de interesse público relevante capaz de ensejar a atuação ministerial (Id. 271807850).

Após, subiram-se os autos a esta egrégia Corte de Justiça e, por critérios regimentais, coube a mim a relatoria.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como delineado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível
interposto por DEVACIR APARECIDO MACEDO
,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
,

que julgou
improcedente
a ação anulatória de débito fiscal cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo a
validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20191712633

e afastando a condenação do ente estatal a indenização pelos danos alegados.

O cerne da controvérsia reside na
validade da penalidade imposta ao apelante pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT)
, em razão de
suposta omissão na vacinação obrigatória de seu rebanho bovino contra a febre aftosa no período regulamentar
, bem como na existência de
eventuais vícios no processo administrativo sancionador
que culminou na referida multa.

O apelante sustenta, em suma,
a impossibilidade material de cumprimento do prazo estabelecido para aquisição da vacina
,
uma vez que o último dia autorizado para a compra do imunizante,
30/11/2014, recaiu em um

domingo, dia em que os estabelecimentos comerciais encontravam-se fechados
. Alega que se

dirigiu ao INDEA/MT no dia útil seguinte (01/12/2014), comunicou o ocorrido e obteve autorização para aquisição e aplicação da vacina, tendo realizado o procedimento no dia 04/12/2014 sob a supervisão de agentes do órgão estadual
.

Argumenta, ademais, que a autuação administrativa foi
desarrazoada e desproporcional
, pois
houve cumprimento espontâneo da obrigação sanitária dentro do período de comunicação da vacinação, o qual se encerrava somente em 10/12/2014
.
Defende, ainda, a

nulidade do auto

de

infração por afronta ao contraditório e à ampla defesa
, e pleiteia
a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais
, em razão da execução fiscal instaurada e do bloqueio de valores em sua conta bancária.

Passo à análise.

O poder de polícia administrativa faculta ao Estado
a imposição de restrições e sanções para garantir a ordem pública e a proteção da coletividade
,

prerrogativa que encontra respaldo no artigo 78 do
Código Tributário Nacional (CTN)
e no artigo 37 da

Constituição Federal
, que impõe à Administração Pública a observância dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A fiscalização sanitária de rebanhos no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela
Lei estadual no 7.138/1999
, que estabelece
obrigações e prazos para a vacinação compulsória contra a febre aftosa
. No caso concreto, restou incontroverso que
o apelante não adquiriu a vacina no prazo regulamentar (até 30/11/2014), vindo a efetivar o procedimento somente em 04/12/2014
, ainda que

sob a supervisão do próprio INDEA/MT
.

No entanto, não se pode perder de vista que
o último dia permitido para aquisição da vacina recaiu sobre um domingo
,
dia em que os

estabelecimentos comerciais estavam fechados
, circunstância que, à luz do artigo 132, §1o, do
Código Civil
, conduz à
prorrogação do prazo para o primeiro dia útil subsequente (01/12/2014)
.

Além disso, os autos demonstram que o próprio INDEA/MT
teve ciência prévia do ocorrido, autorizou a aquisição do imunizante e acompanhou a vacinação
, o que evidencia
o cumprimento voluntário da obrigação dentro de prazo razoável
.
Ora, se o ente fiscalizador
aceitou o procedimento e acompanhou a vacinação
,
sem determinar qualquer medida corretiva,
não há como se cogitar de um comportamento infracional que justifique a imposição de sanção pecuniária
.

O princípio da razoabilidade impõe que
a atividade administrativa sancionadora seja exercida dentro de limites lógicos e proporcionais, não se admitindo o arbítrio estatal quando evidenciado o cumprimento da obrigação dentro de parâmetros aceitáveis
.

Nesse contexto, a manutenção da penalidade, mesmo diante da inequívoca demonstração de que a vacinação foi realizada
com anuência do próprio órgão fiscalizador
, configura
excesso sancionador
e contraria
a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que repelem medidas administrativas desproporcionais e dissociadas dos fins públicos que devem resguardar
.

Por essas razões, entendo que
a penalidade imposta ao apelante não se sustenta, devendo ser declarada nula, com a consequente exclusão da Certidão de Dívida Ativa no 20191712633
.

No tocante ao pedido de indenização, o apelante sustenta que sofreu dano moral em razão da execução fiscal que resultou no bloqueio judicial de valores em sua conta bancária.

Entretanto, é cediço que
o simples ajuizamento de execução fiscal, por si só, não configura ato ilícito passível de indenização, tampouco caracteriza violação a direito da personalidade
.

A cobrança decorreu de
ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e regularidade
, sendo posteriormente desconstituído apenas por meio da presente ação judicial.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
somente há direito à indenização se restar demonstrada a prática de conduta abusiva ou dolosa por parte do ente estatal
, o que não ocorreu no presente caso. A Administração Pública agiu dentro dos
parâmetros legais
, ainda que tenha imposto uma penalidade posteriormente afastada pelo Poder Judiciário.

Ademais,
o bloqueio de valores na execução fiscal não se deu de forma arbitrária, mas sim dentro da legalidade
,
uma vez que
a CDA ostentava presunção de liquidez e certeza no momento de sua inscrição
.

Dessa forma,
não há que se falar em dano moral indenizável
,
pois inexiste nos autos comprovação de abuso de poder ou de atuação estatal ilegal que extrapolasse os limites da atividade administrativa regular.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para:
a) Declarar a nulidade do Auto de Infração no 68065 e da Certidão de Dívida Ativa no 20191712633, extinguindo-se a cobrança fiscal impugnada
;
b)

Manter a sentença no que tange à rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Em razão da presente decisão, mantenho o ônus sucumbências, que, todavia, deve ser rateado em igualdade entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025